Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc.
Diante da informação do falecimento da parte requerida VALERIA FERREIRA BASSITT, com fulcro no artigo 313, I, do CPC, a suspensão do feito até que seja regularizada a representação processual é medida que se impõe.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Morte do Executado no curso do processo. Extinção do feito pelo magistrado sentenciante nos termos do art. 267, IV, do CPC. Necessidade de determinar a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do devedor, na forma dos arts. 265 e 1055, do CPC. - Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265 do CPC. - Sentença desconstituída para que retornem os autos ao Juízo de origem, observando-se a regular tramitação do feito, nos termos da legislação pertinente. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime”. (TJSE - Apelação 2010217495; Relator DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO; 2a. CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 07/02/2011).
Dessa forma, suspendo a presente ação, determinando ao MPE que promova a juntada da certidão de óbito da requerida, bem como sucessão processual, com a intimação do espólio, herdeiros ou eventuais sucessores no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção do processo, nos termos do inciso II do parágrafo 2o do artigo 313.
Intime-se.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado